Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INSUBSISTÊNCIA. MULTA PROPORCIONAL. ART. 4o DA LEI 8.245/91. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cláusula penal subdivide-se em duas espécies: compensatória e moratória. Aquela para a hipótese do inadimplemento absoluto da obrigação e esta para o caso do inadimplemento relativo, sendo que ambas têm a função de prefixar os prejuízos decorrentes do inadimplemento enunciados no art. 395, caput do Código Civil. 1.1 É possível a cumulação de multa moratória decorrente de descumprimento do aviso prévio com multa penal compensatória prevista em caso de rescisão antecipada do contrato de locação, pois as sanções contratuais baseiam-se em fatos geradores distintos 1.2. Em conformidade com o art. 4o da Lei 8.245/1991, cláusula penal compensatória relativa à rescisão antecipada do contrato deve ser proporcional ao período de seu cumprimento, não sendo razoável a cobrança do valor cheio em caso de parcial adimplemento. 1.3 “Nos termos do art. 4o da Lei n. 8.245/91, o locatário que devolver o imóvel antes do prazo previsto no contrato obriga-se ao pagamento da multa estipulada, que será proporcional ao tempo de cumprimento da avença.” (Acórdão 1211927, 07146543120188070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “1. O benefício de gratuidade de justiça deferido na execução se estende aos embargos, salvo revogação expressa. ( ). (Acórdão 1273315, 07070577420198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), e, por isto, possível a respectiva devolução.
3. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da embargante. Provido o recurso da embragada.